Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
2. Na espécie, não foram produzidas provas suficientes nos autos a demonstrar, com segurança, que o acusado tenha efetivamente os atos libidinosos descritos na denúncia.
3. A condenação deve ser fundada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio "in dubio pro reo". Precedentes dessa Corte de Justiça (Acórdãos nos 1701346, 1687643, 1701346 e 1703931).
4. Recurso conhecido e improvido.